Tribunal: TJMT
Processo: 0016119-23.2006.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016119-23.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO CAMPOS AKERLEY (APELADO), TARITT CAMPOS AKERLEY - CPF: 689.826.151-72 (APELANTE), GUILHERME AKERLEY FILHO (APELADO), CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA - CPF: 327.699.540-91 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOMINGOS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO), GUILHERME AKERLEY FILHO - CPF: 081.077.501-87 (APELANTE), MARCELO CAMPOS AKERLEY - CPF: 859.303.691-00 (APELANTE), DARIO PEREIRA DOMINGOS - CPF: 776.736.031-87 (APELANTE), TARITT CAMPOS AKERLEY - CPF: 689.826.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME AKERLEY FILHO - CPF: 081.077.501-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CAMPOS AKERLEY - CPF: 859.303.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE PROCESSUAL DA LEI N.° 14.230/21. TEMA N.° 1.199, DO STF. CANCELAMENTO FRAUDULENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. ENRIQUECIMENTO ILÍTICO. DOLO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Dário Pereira Domingos contra sentença que julgou procedente a ação civil pública por improbidade administrativa, condenando-o por enriquecimento ilícito decorrente de fraude no sistema do DETRAN/MT para cancelamento de multas, mediante pagamento de vantagem indevida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é aplicável a prescrição intercorrente introduzida pela Lei n.° 14.230/21;

(ii) saber se está comprovado o dolo específico necessário à configuração do ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9º, I, da Lei n.° 8.429/92.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199, com repercussão geral reconhecida, decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230/21, que alterou a Lei nº 8.429/92, aos processos em curso.

4. A prova documental e testemunhal evidencia que a parte apelante integrou esquema fraudulento com o objetivo de obter vantagem patrimonial indevida, por meio de retribuições a agente público para cancelamentos ilícitos de multas de trânsito, atuando com dolo específico.

5. A aplicação dos consectários legais sobre a multa civil deve ocorrer desde a prática do ato ímprobo, conforme Súmulas 43 e 54, do STJ, e o Tema repetitivo n.° 1128.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1.

A prescrição intercorrente, de natureza processual, introduzida pela Lei n.° 14.230/21, é irretroativa, conforme decidido pelo STF no Tema

n.° 1.199. 2. Comprovado o dolo específico e a obtenção de vantagem indevida, configura-se ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito, nos termos do art. 9º, I, da Lei n.° 8.429/92”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.429/92, arts. 9°, inciso I e 23, § 8°; Lei n.º 14.230/21; CPC, art. 14; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STJ, REsp 1942196/PR, Rel. Afrânio Vilela, (Tema 1128).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por DÁRIO PEREIRA DOMINGOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 0016119-23.2006.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, consoante dispositivo lançados nos seguintes termos (ID. 275569923):

“[...]
4. Dispositivo:

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação civil pública, pelo que CONDENO os requeridos
Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos
pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 9, inciso 1, da Lei n° 8.429/1992; por outro lado,
JULGO a demanda improcedente
em relação aos requeridos
Taritt Campos Akerley e Guilherme Akerley Filho
.

Aos requeridos Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos, aplico-lhes, as seguintes sanções:

Marcelo Campos Akerley
(i)
perda dos valores
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente corrigido, com juros e correção monetária, da data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 ("Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuizo") e 54 ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual) do STJ e do art. 398 do Código Civil; (ii)
perda da função pública
, na hipótese do demandado estiver exercendo o mesmo cargo que serviu de instrumento para a prática de conduta ilícita, em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (iii)
suspensão dos seus direitos políticos
pelo prazo de nove anos; (iv)
pagamento de multa civil
, de modo individual equivalente a
duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja
, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser devidamente corrigido, com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira adulteração, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei 7.347/1985. Na hipótese do Fundo não ter sido criado, este Juizo destinará o valor a fundo similar; (v)
proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Dário Pereira Domingos
, (i)
suspensão dos seus direitos políticos
pelo prazo de oito anos; (ii)
pagamento de multa civil
, de modo individual, equivalente a
uma vez o valor do acréscimo patrimonial
, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser devidamente corrigido, com juros moratórios que incidirão a partir da data da primeira adulteração, nos termos do art. 398 do CC e Súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da

Lei 7.347/1985. Na hipótese do Fundo não ter sido criado, este Juízo destinará o valor a fundo similar; (iii)
proibição de contratar com o Poder Público
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos.

Condeno os requeridos
Marcelo Campos Akerley e Dário Pereira Domingos
ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem honorários advocatícios, por não serem devidos ao Ministério Público.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 19 de março de 2020.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não constam provas no processado aptas a comprovar que tenha praticado ato ímprobo, pois ausente a demonstração do dolo consistente na vontade livre e consciente de causar dano ao erário ou de obter vantagem indevida.

Aduz, nesse contexto, que a parte apelante, em suas declarações, afirmou que seu contato com Marcelo era unicamente para que fosse verificada a entrega/recebimento de AR’s de notificações dos infratores a respeito das multas aplicadas, pois sua atuação estava relacionada com os recursos administrativos.

Salienta, ademais, que as testemunhas ouvidas em juízo não trouxeram elementos concretos que comprovassem a participação da parte apelante no esquema fraudulento.

Argumenta, outrossim, que “
foi demonstrado que não houve nenhum indício de enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário público, visto que com a quebra do sigilo bancário do requerido verificou-se que seu saldo em conta corrente à época era de apenas R$ 1.075,00 (mil e setenta e cinco reais)
”, bem fomo que nenhum dos princípios que regem a Administração Pública foi violado.

Afiança, além disso, que os particulares só praticam ato de improbidade quando induzem ou concorrem para a sua ocorrência, o que não foi comprovado nos autos.

Ressalta, de outra parte, a retroatividade da Lei n.° 14.230/21, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, asseverando que a ação foi proposta em 2006, relacionada a fatos ocorridos no período de abril a julho do ano de 2003.

Consigna, por derradeiro, que o termo inicial para a correção da multa civil, na hipótese, é a própria decisão condenatória.

Por essas razões, requer (ID. 275570004):

“a) Seja o presente recurso recebido e admitido, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

b) Seja recebido o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
nos seus efeitos devolutivo e suspensivo.

c) Seja dado provimento ao presente recurso, a fim de reformar “
in totum
” a decisão proferida pelo magistrado “
a quo
”, declarando
Nula
a sentença em razão:

i. Da inexistência de elementos suficientes para condenação do apelante, devendo, por justiça, ser absolvido.

ii. Reconhecimento da prescrição intercorrente, culminando na extinção do processo;

iii. Não sendo este o entendimento, requer a reforma da fixação ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios

d) A intimação dos Apelados para, em querendo, apresentar contrarrazões nos termos do artigo 1.010 do CPC.

e) A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 98, caput, e § 1º, inciso I, do CPC e da Lei nº 1.060/50;

f) Por oportuno, pede seja concedida vista ao membro ou membra da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso que atua perante essa Egrégia Câmara Recursal, para o devido acompanhamento do presente recurso; e g) Por fim, que todas as intimações sejam realizadas nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar 080/94 e artigo 5º, § 5°, Lei 1060/50”.

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a necessidade de manutenção da sentença condenatória, afirmando que a participação ativa da parte apelante foi essencial para a empreitada ilícita, na medida em que realizava a captação de pessoas interessadas em obter o cancelamento e/ou a suspensão das multas, tanto que foi preso em flagrante com os demais réus.

Enfatiza a inaplicabilidade retroativa da Lei n.° 14.230/21 em relação à matéria prescricional, consoante decidido pelo STF, no julgamento do Tema n.° 1.199, e que não há inovação, pelo juízo singular, quanto ao termo inicial da incidência dos juros e correção monetária (ID. 275570009).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento

do apelo
”
(ID. 284040853).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por DÁRIO PEREIRA DOMINGOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 0016119-23.2006.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO e PEDIDO DE
LIMINAR
DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
” em desfavor de MARCELO CAMPOS AKERLEY, TARITT CAMPOS AKERLEY, GUILHERME AKERLEY FILHO e DÁRIO PEREIRA DOMINGOS, imputando-lhes a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 9ª, inciso I, artigo 10,
caput
, e artigo 11,
caput
, todos da Lei n.° 8.429/92.

Notificados, nos termos do artigo 17, § 7°, da Lei n.° 8.429/92, então vigente (ID. 74201492, 74201950, 74201959 e 74201964), os requeridos apresentaram manifestação por escrito (ID. 74201494, 74201499, 74201966 e 74201967).

Após, recebida a petição inicial (ID. 74201972/73), o ESTADO DE MATO GROSSO requereu sua habilitação como litisconsorte ativo, ratificando os termos da petição inicial (ID. 74201974).

Os requeridos DÁRIO PEREIRA CAMPOS e GUILHERME AKERLEY FILHO foram citados pessoalmente (ID. 74201999 e 74201518), enquanto os requeridos MARCELO CAMPOS AKERLEY e TARITT CAMPOS AKERLEY foram citados por edital (ID. 74201524), sendo apresentada contestação, pelos requeridos, respectivamente nos IDs. 7420199/74201500, 74201532 e 74201538/74201539.

Após a impugnação às contestações, o juízo
a quo
afastou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição, oportunizando às partes a especificação das provas que pretendiam produzir (ID. 74201548).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postulou pelo depoimento pessoal dos requeridos e a oitiva de testemunhas (ID. 74202000), o ESTADO DE MATO GROSSO protestou pelo depoimento pessoal dos requeridos e os acusados manifestaram o desinteresse pela produção de provas (ID. 74202001 e 74202003).

Durante a instrução, colheu-se o depoimento pessoal do apelante Dário Pereira Domingos (ID. 74202020), bem como foram ouvidas as testemunhas Iraci Barbosa Rodrigues, Edson do Carmo Sena Barbosa Júnior, Genivalter da Silva Gomes (ID. 74202022) e Nilva Ramalho (ID. 74202038), tendo o
Parquet
desistido do depoimento pessoal dos demais requeridos.

Apresentados os memoriais (ID. 74202455/74202458, 74202459, 74202461, 74202462/74202465), sobreveio a sentença, já transcrita no relatório, contra a qual se insurge DÁRIO PEREIRA DOMINGOS.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, verifica-se que a parte apelante suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 23, § 8°, da Lei n.° 8.429/92, com a redação dada pela Lei n.° 14.230/21.

Com efeito, a Lei n.° 14.230/21 apresentou, de forma inovadora, a incidência da prescrição intercorrente à ação de improbidade administrativa, modalidade prescricional que afeta o exercício da exigibilidade, por causa externa e posterior ao ajuizamento da demanda. Veja-se:

“Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão

ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

§ 4º O prazo da prescrição referido no
caput
deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no
caput

deste artigo
.

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade.

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais.

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo
”. (grifo nosso).

Por se tratar de hipótese que não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material, o retardamento no processamento da ação que visa à condenação por ato de improbidade enseja, com base no referido dispositivo legal, a ocorrência da prescrição intercorrente, sem que seja necessária a violação de nenhum direito, isso é, possui natureza essencialmente processual.

Dessa maneira, por revestir-se de caráter processual, incide à hipótese a regra do artigo 6°, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e artigo 14, do Código de Processo Civil, que prevê o
tempus regit actum
. Confira-se:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”.

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo – ARE n.° 843989/PR (Tema n.° 1.199), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no sentido de que o novo regime prescricional previsto na Lei n.° 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da referida norma,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14.
Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.
18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

Assim, diante da irretroatividade da norma processual, não há que se falar em reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente.

No mérito, constata-se que o cerne recursal se volta à configuração do elemento subjetivo doloso, além do termo inicial para a incidência dos consectários legais.

Da análise da questão posta, observa-se que o juízo
a quo
condenou a parte apelante pela prática do ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 9°, inciso I, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público”.

Acerca do elemento volitivo, como se sabe, a Lei n.° 14.230/21, ao promover diversas alterações na Lei de Improbidade Administrativa passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade. Veja-se:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”.

O elemento subjetivo, portanto, depende da voluntariedade do agente (dolo simples) e do fim específico previsto em lei (dolo específico), consubstanciado em atingir o resultado ilícito previsto no artigo 9º, da Lei n.° 8.429/92.

Nesse enquadramento, a farta documentação constante do processado possibilita concluir pela inequívoca intenção dolosa de DARIO PEREIRA DOMINGOS e de MARCELO CAMPOS AKERLEY na empreitada ardilosa, consubstanciada em cancelamentos fraudulentos de multas de trânsito.

De acordo com a descrição fática na petição inicial, a parte apelante integrou o referido esquema de fraude, visando à obtenção de vantagem indevida, que consistia na captação de interessados em burlar o sistema de penalidades administrativas pelo apelante, que repassava aos demais integrantes as informações dos veículos, mediante pagamento de vantagem pecuniária indevida.

Os documentos que instruem a petição inicial demonstram que o requerido MARCELO CAMPOS AKERLEY foi preso em flagrante delito no dia 21.08.2003 (ID. 74194520/74194521), na Secretaria de Estado e Administração, no momento em que processava a baixa de multas dos veículos com as placas CLK7307, JYG7759 e JYF2098, após o acompanhamento pela Delegacia Especializada de Polícia Fazendária e Administração Pública, desde o mês de maio daquele ano, que recebeu a informação de que um funcionário do DETRAN/MT estava cancelando e suspendendo multas por meio do código de usuário e senha de outra servidora.

Na mesma ocasião, a parte apelante foi presa em flagrante, ao chegar no local procurando por MARCELO, portando uma relação de placas de veículos que seriam baixadas naquele momento, contendo, em seu celular, mensagens de texto com placas que constavam na relação de multas baixadas, conforme declarado pelos policiais em depoimento extrajudicial:

“[...] QUE, o Condutor informa, que no momento da abordagem, MARCELO estava sentado na frente do computador efetuando baixas no sistema de multas do DETRAN, utilizando a senha de uma servidora efetiva do DETRAN, de nome IRACI, momento este em que o Condutor encontrou com o MARCELO três Documentos de Arrecadação referentes a recolhimento de multas dos veículos de placas n.° CLK 4307, JYG7759 e JYF2098, placas estas que no mesmo momento foram verificadas se constavam da relação de multas baixadas, o que foi confirmado através do Relatório de Auditoria por Função e Data – BNB525, do DETRAN, além de uma relação de placas de veículos com multas de trânsito, caracterizando o cometimento de crimes, quando então o condutor deu voz de prisão aos dois; QUE, em seguida,
chegou um outro indivíduo, conhecido como PESCOÇO, e pediu para falar com MARCELO, quando então o Condutor pediu para que ele apresentasse, pegando seus documentos e verificou que o nome dele é DÁRIO PEREIRA DOMINGOS, e que encontrou em poder de DÁRIO, uma relação de placas de veículos que seriam baixadas naquele momento, e foi verificado também o seu celular, no qual encontrou uma mensagem de texto com as placas: JYC 1567, NBF 0277, JZD 8656, placas estas que também constavam na relação de placas com multas baixadas, fato este que levou o Condutor a dar voz de prisão também a DÁRIO
” (depoimento de Arlindo Ratto Júnior, ID. 74194520 – pág. 01/02). (Grifo nosso).

“QUE, o depoente é agente policial lotado nesta Delegacia trabalhando no setor destinado a apurar fraudes contra o DETRAN, e que desde o mês de maio do corrente ano, a equipe chefiada pela Delegada Dr.“ MARIA ALICE, recebera informação da Corregedoria do DETRANS, de que uma pessoa não identificada estaria promovendo a baixa de multas irregularmente, e para tanto, estava utilizando de uma senha de uma outra funcionaria, de nome IRACI BARBOSA; QUE, fazendo o monitoramento dessas baixas irregulares, perceberam que estas baixas eram feitas a partir das 18:00 horas, ou senão, quando a funcionaria titular da senha não estava fazendo uso da mesma; QUE, um segundo passo da investigação foi o de trabalhar no sentido de identificar o local onde estava instalada a máquina que era utilizada por este servidor, e neste caminho, identificaram que a máquina estava na Secretaria de estado de Administração (SAD), e ainda no mesmo caminho, teriam que identificar a máquina que era utilizada, e para tanto, passaram a procurar 0 IP, que é uma designação que identifica qualquer máquina que esteja trabalhando em rede, e neste raciocínio logico, identificaram a máquina ora apreendida Como sendo a utilizada para as referidas baixas fraudulentas; QUE. acerca de uma semana atras, alguns membros da Corregedoria do DETRAN, comunicou ao depoente e a outros policiais encarregados da operação, para monitorar um cidadão de nome MARCELO, estagiário do DETRAN, e obedecendo a ordem recebida, passaram a vigiar o referido cidadão e, concomitantemente, os técnicos da área do informática lhes repassavam informações no momento exato em que as baixas estava sendo efetuadas, e que fizeram isso durante toda a semana, e no dia de hoje, por Volta das 17:40 horas, o depoente foi informado que deveriam deslocar até as proximidades da SAD, e obedecendo a ordem recebida, o depoente, juntamente com ARLINDO, ficaram nas proximidades da SAD, quando viram MARCELO adentrar daquela Secretaria, enquanto que os técnicos monitoravam o sistema e, por Volta das 18:10 horas, 0 Sr. GENIVALTER, passou a informação que as baixas estavam sendo efetuadas e, portanto, podiam adentrar da sala onde estava a máquina, já previamente identificada, e ali lograram em prender em flagrante o cidadão MARCELO efetuando a máquina processando as baixas, e no momento da prisão lograram apreender com o mesmo, Documentos de Arrecadação contendo placas de veículos que constavam da relação de multas baixadas; QUE, dando prosseguimento nas investigações, identificaram o Sr. QUILHERIVIE, pai de MARCELO, como sendo a pessoa que utiliza aquela sala na Secretaria de Administração, já que o mesmo é servidor naquela Secretaria, e que o mesmo se fazia presente no momento da pratica do crime, estando, inclusive, próximo a seu filho e por isso, deram voz de prisão aos dois;
QUE, cerca de dois minutos após dada a voz de prisão aos dois, chegou o Conduzido DARIO PEREIRA DOMINGOS, dizendo que queria falar com uma pessoa de nome JEAN, e ante a negativa de que ali não existia nenhum JEAN, disse que queria falar com 0 Sr. GUILHERME. e devido à inconsistência das respostas deste . cidadao, resolveram revista-lo, e para surpresa, encontraram grandes quantidades de anotações em pequenos papéis, contendo placas de veículos, e por isso o conduziram para esta Delegacia, juntamente com o primeiro e segundo conduzidos, e nesta Delegacia, ao verificar uma mensagem recebida no celular pertencente a MARCELO, verificou que ali, DARIO passava mensagens com números de placas de veículos; QUE, dando continuidade as investigações foram até a residência dos conduzidos, e na residência de MARCELO lograram apreender alguns papéis indicativos das práticas dos crimes a eles imputados; QUE, hoje, nesta Delegacia, tomou conhecimento que já foram feitas perto de mi] baixas irregulares;
QUE, o depoente, em busca pessoal ao MARCELO, logrou apreender cerca de RS 1.790,00 (Um Mil, Setecentos e Noventa Reais) em moeda corrente e extratos de conta corrente, caracterizando que o mesmo movimenta grande quantidade de valores”.(depoimento de Edson do Carmo Sena Barbosa Júnior, ID. 74194520 – pág. 02/03). (Grifo nosso).

A prática do ato ilícito (suspensões e baixas de multas), mediante a retribuição financeira, foi confessada, de forma detalhada, pelo apelante e por seu comparsa na investigação policial. Veja-se:

“[...]
QUE, no início deste ano, o Interrogado foi procurado pelo cidadão de nome DARIO PEREIRA DOMJNGOS, pessoa esta que trabalha com recursos relativos a multas do DETRAN, e este lhe propôs “sumir com o AR”, pois, ele entraria com 0 recurso junto a JARI —Junta Administrativa de Recursos de Infrações, e ganharia, o que leva o Interrogado a acreditar que ele também tinha um esquema ali dentro; QUE, DARIO lhe ofereceu o percentual de 10% do valor das multas, caso ele sumisse com esses AR’s
, e o Interrogado de fato sumiu com esses AR’s e indagado sobre o que ele fez com esses documentos o mesmo respondeu que os colocava em caixas de arquivos diversos de difícil localização; QUE, permaneceu nesta pratica por cerca de trinta dias, e que dai, surgiu—1he a ideia de utilizar de um programa instalado em alguns terminais de computadores, por MARCOS VINiCIUS, programa este que permitia captar as senhas de alguns servidores do DETRAN, e que de posse da senha, a guardou para si, [...]
QUE, no mês de Maio, o Interrogado comentou com DARIO que tinha acesso de senhas que poderiam alterar dados no sistema que faziam alteração de multas. a exemplo da senha da Sr. IRACI, e este por sua vez propôs-lhe um esquema que consistia em alterar as multas, e que em contra partida o Interrogado receberia o percentual de 10% das multas alteradas, e o Interrogado começou a participar deste esquema e DÁRIO então começou a lhe trazer placas de veículos que tinham multas, e o interrogado fazia as alterações
, valendo dizer, que inicialmente fazia estas alterações dentro do próprio DETRAN, mais especificamente na sala da NILVA e na sua própria sala; QUE, algum tempo depois, uma estagiaria de nome JAMILI, lhe confidenciou que IDERALDO havia lhe dito que havia uma investigação para apurar as alterações que estavam sendo feitas fraudulentamente, e 0 Interrogado então percebendo que poderia ser identificado, passou a utilizar uma máquina existente na SAD. mais especificamente, na sala onde o seu genitor trabalha, mas Como seu pai é leigo em informática, sempre alegava que ia entrar na Internet; [...]
QUE, o Interrogado acredita que já deve ter recebido R$ 10.000,00 relativos aos 10% das multas alteradas. e que essas alterações consistia em suspensão e cancelamento. e que sempre colocava o código 4 — suspensão. e no campo observação, 0 mesmo colocava MS - mandado de segurança, bem como, o código 3 — cancelamento, e no campo de observação colocava JARI. Ofícios, inclusive inventava um número de oficio
; QUE, ha poucos dias, DARIO disse para o Interrogado que encontrou com 0 Sr. WALDIR em um escritório médico e lhe propôs fazer um serviço para o mesmo, quando WLADIR disse que naquele momento não era possível, porque a senha da NILVA estava sendo auditada, e isso ocorreu acerca de uns trinta dias, e quem poderá dar maiores informações sobre isso é o próprio DARIO; QUE, o Interrogado a partir desta conversa de DARIO passou a ter certeza que DARIO também passava serviço para WALDIR; [...]
QUE, no dia de hoje, estava na SAD promovendo alterações, quando policiais chegaram e lhe flagraram praticando esta fraude e que estava alterando justamente as multas relativas as placas que consta em seu celular, uma vez que DARIO sempre encaminha as placas através de mensagens, via celular e estava o Interrogado recebendo voz de prisão quando ali chegou DARIO, momento em que foi preso também
e indagando o motivo que levou DARIO ir até a SAD, o mesmo acredita que DARIO foi até ali para certificar que o serviço tinha sido executado”.

(Interrogatório de Marcelo Campos Akerley, ID. 74194520 – pág. 04/05 e ID. 74194521 – pág. 01).

“[...] QUE, o Interrogado trabalha como autônomo promovendo compra e Venda de veículos e que quando da compra de algum veículo leva a placa do mesmo para ser checada junto ao Detran no sentido de verificar se existem multas pendentes, e que existindo multas pendentes negociava a possibilidade de cancelamento dessas multas que quando disse linhas acima “NEGOCIAVA”, o mesmo respondeu que
negociava que dizer que pagava a alguém o equivalente a cinco a dez por cento do valor da multa; QUE indagado quem era essa alguém, o interrogado respondeu que era o estagiário MARCELO
, aqui presente; [...] QUE, indagado do seu relacionamento com 0 Sr. GUILHERME, o interrogado respondeu que o conhece a pouco tempo e que
no dia hoje foi até a Secretaria de Administração para solicitar um empréstimo já que o mesmo empresta dinheiro a juro e também para consultar MARCELO na possibilidade de alterar as mulas dos Veiculos cujas placas lhe foram repassadas via mensagem celular
; QUE, tendo sido constatado que MARCELO já efetuou mais de quinhentas alterações no sistema utilizando indevidamente a senha da servidora IRACI, esta autoridade indagou ao interrogado qual proporção o interrogado responsabiliza por essas alterações ao que o mesmo respondeu que somente e de sua responsabilidade as placas constantes na memória do seu celular, mas vale ainda dizer que passou essas mensagens só para consultas e não para efetivar alteração (Grifo Nosso -
uma das placas constante na caixa de mensagem estava com multa e no dia de hoje alterada
); QUE, indagado de quanto já foi pago para MARCELO, o mesmo respondeu que foi cerca de mil e poucos reais”.

(Interrogatório de Dário Pereira Domingos, ID. 74194521 – pág. 02/04).

Tais declarações foram corroboradas pelo Relatório Técnico elaborado pelo Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso, que constatou a utilização do sistema e de funções para alteração e cancelamento de infrações, fora do horário de expedientes, relacionadas ao usuário 01830 (IRACI):

“Observa-se que no relatório do usuário 01830 (IRACI) ja em 02/01/2003foi dado início a utilização das funções CANINFDT, ALTINFDT e EFE-SUSP até 0 dia 19/03/2003,sendo realizada as inserções de informações de forma inexpressiva e dentro do horário normal de expediente. Somente em 03/06/2003, transcorridos quase três meses, foi novamente executada a funqao ALTINFDT dentro do expediente normal, sendo alteradas 58 infrações até 18/07/2003, sendo que desde então somente foi utilizada essa função vinculada a inserção ou modificação de informações de infrações. Ja em 21/07/2003 passou a ser executada a função ALTINFDT em horário fora do expediente normal do DETRAN, ou seja, 18:11 até 19:03, para 0 dia citado, o que perdurou até 21/08/2003, não sendo identificada sistemática especifica de dia ou hora quanto a execução da função inclusive sendo constatado a utilização esporádica da função dentro do expediente normal 8:00 — 11:30 / 12:30 — 17:00 nos dias 30/07, 05/07 e 07/08/2003”. (ID. 74194530 – pág. 08/10)

Na instrução processual, não obstante o apelante tenha negado os fatos, alegando que apenas solicitava informações quanto aos avisos de recebimento a MARCELO, e que este último não prestou depoimento, as testemunhas Iraci Barbosa Rodrigues e Genivalter da Silva Gomes são coesas às provas coligidas extrajudicialmente, o que confirma a prática dos atos ilícitos.

Portanto, os elementos probatórios demonstram que a parte apelante não só participou do esquema ilícito, retribuindo financeiramente para que MARCELO CAMPOS AKERLEY realizasse o cancelamento/suspensão fraudulento das multas, como agiu consciente da ilegalidade de sua conduta. Logo, agiu imbuído de inequívoco dolo no cancelamento indevido de penalidades em troca de vantagens financeiras para ele e terceiros.

Assim, demonstrada a conduta dolosa que importou em percepção de vantagem patrimonial indevida a agente público, impõe-se, por consequência, a manutenção da sentença condenatória.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –"RACHADINHA" – HORAS EXTRAS FICTÍCIAS E GRATIFICAÇÕES INDEVIDAS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – PRESENÇA DE DOLO – IMPROBIDADE CARACTERIZADA. 1. Ação civil por improbidade administrativa. A Lei n .º 14.230/2021 promoveu profundas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, dentre as quais a supressão das modalidades culposas nos atos de improbidade. Novatio legis in mellius. Retroatividade. Aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador (art. 1º, § 4º, da Lei nº 8.429/1992). Medida inaplicável ao caso. 2. Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e nulidade da sentença. Decisão baseada em prova suficiente, ausente cerceamento de defesa.
3. Para caracterização do ato de improbidade administrativa faz-se necessário dolo do agente, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Dolo demonstrado. Fatos comprovados que caracterizam improbidade administrativa nas modalidades de enriquecimento ilícito e dano ao erário. Agentes públicos que auferiram dolosamente vantagem patrimonial em razão do exercício de cargos e funções e dolosamente causaram dano ao erário ao permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriquecesse ilicitamente. Fatos que configuram atos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, caput, e 10, XII, da Lei nº 8.429/92
. Ressarcimento ao erário devido. Penalidades que atendem ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Ausência de comprovação de dolo, contudo, quanto ao aumento salarial do corréu Rogério. Improcedência do pedido quanto a ele mantida. 5. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a multa civil nos casos de improbidade administrativa é o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Precedentes do Tribunal. Improcedência do pedido formulado contra o corréu Rogério. Procedência, em parte, dos demais pedidos. Preliminares afastadas. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recursos desprovidos”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10258886520208260482 Presidente Prudente, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 29/01/2025, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/01/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA, ENQUADRAMENTO AO RESPECTIVO DISPOSITIVO LEGAL E INDICAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO DOLOSO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 17, § 6º, DA LEI N. 8.429/1992 – AUFERIMENTO DE VANTAGEM PATRIMONIAL INDEVIDA EM RAZÃO DA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ATO DOLOSO DEMONSTRADO – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO AO ERÁRIO . 1. O interesse processual exige a presença do binômio necessidade-adequação, de modo que é necessário que a pretensão somente possa ser satisfeita por meio da tutela jurisdicional, bem como que esta seja adequada para a postulação formulada. 2. Tendo a petição inicial individualizado a conduta do réu, ao descrever os fatos imputados e enquadrá-los ao respectivo dispositivo legal, bem como indicado o elemento volitivo doloso, estão preenchidos os requisitos do art . 17, § 6º, da Lei n. 8.429/1992. 3 . Nos termos do art. 9º, I, da Lei n. 8.429/1992, constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art . 1º desta Lei, e notadamente receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. 4. Tendo oferecido e prestado serviços particulares que não poderia realizar em razão da função pública que exercia, os quais consistiam na elaboração e aprovação de projetos perante o próprio órgão do governo em que trabalhava, bem como recebido contraprestação financeira para tanto, o réu praticou ato doloso de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito. 5. A configuração do ato de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito depende da demonstração do dolo, mas independe da existência de dano ao erário. Recurso não provido, com o parecer”. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802434-70.2015 .8.12.0008 Corumbá, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 25/03/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2024).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – "MÁFIA DO ISS" - AGENTE PÚBLICO – RECEBIMENTO DE PROPINAS – CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL INJUSTIFICADA E INCOMPATÍVEL COM OS RENDIMENTOS – IMPROBIDADE CARACTERIZADA QUANTO AO AGENTE FISCAL DE RENDAS E EMPRESAS CONSTITUÍDAS. 1. Ação civil por improbidade administrativa. Fatos comprovados que caracterizam improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito. Aquisição, no exercício de cargo público e mediante dolo, de vasto patrimônio desproporcional à evolução patrimonial ou à renda do agente público (art. 9º, VII, da Lei nº 8.429/92). Improbidade administrativa configurada com relação ao corréu Agente Fiscal de Rendas e às empresas por ele constituídas para ocultar as movimentações financeiras e patrimoniais. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso dos corréus desprovido. 2. Ausência de comprovação de dolo quanto à ex-esposa do agente público. Improcedência do pedido com relação a essa corré. Sentença reformada. Recurso da corré provido. 3. Multa civil mantida. Condenação que não poderia equivaler ao valor de todos os bens indicados na petição inicial. Impossibilidade de aferir a exata proporção do patrimônio dos réus correspondente ao enriquecimento ilícito. Limitação da multa civil ao valor da pousada descrita na petição inicial que atende aos ditames dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Fixação do termo inicial e da forma de incidência da correção monetária e juros de mora. Precedentes. Recurso do Município de São Paulo provido, em parte”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10186745420178260053 São Paulo, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 15/07/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2024).

No pertinente ao termo inicial dos juros e da correção monetária, razão não assiste à parte apelante, uma vez que a improbidade administrativa constitui modalidade de ilícito civil extracontratual, de modo que incidente a partir do ato ímprobo, nos termos artigo 398, do Código Civil e das Súmulas n.° 43 e 54, do STJ, consoante entendimento há tempo consolidado na Corte Superior e, recentemente, reafirmado no julgamento do Tema repetitivo n.° 1128, no qual foi estabelecida a tese de que “
Na multa civil prevista na Lei 8.429/1992, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo, nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025